Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746712-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA ANTINORO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL OLIVEIRA ANTINORO em face da decisão de ID 172567031, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente n. 0703054-25.2023.8.07.0011, movida em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora agravada. Na origem, o Juízo proferiu decisão revogando a tutela antecipada anteriormente deferida e extinguindo o processo, sem análise do mérito, nos seguintes termos: Ciente da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo interposto pelo requerido. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais proposta por RAFAEL OLIVEIRA ANTINORO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Narra a parte autora ser dependente no plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, desde 10/05/2020, mesmo ano em que foi diagnosticado com espondiloartrite, tendo dado início ao tratamento, o que perdura até os dias atuais sem previsão de término. Requer, portanto, a manutenção no plano de saúde do réu enquanto durar o seu tratamento e, encerrado este, que a ré ofereça à parte autora plano individual, sem exigência de novos prazos de carências, com a mesma cobertura securitária e territorial gozada no contrato atual, além do pagamento à título de indenização por danos morais, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A tutela antecipada foi parcialmente deferida no ID 162855313. A ré apresentou contestação no ID 166419637, alegando legalidade da rescisão e improcedência dos pedidos. Réplica no ID 167572317, reiterando os termos da inicial. Por fim, o autor no ID 171043141, requereu a determinação de que a ré promova o cancelamento do plano coletivo desde a data do dia 06/09/2023, sob pena de multa, uma vez que houve a portabilidade do autor para outro plano coletivo de saúde operado por empresa diversa. Decido. Conforme informado nos autos - ID 171043141, ocorreu parcialmente a perda do objeto da presente ação, ante a portabilidade operada pela parte autora. Há perda do objeto, com a ausência superveniente do interesse de agir, quando ocorrer fato posterior capaz de ensejar a ineficácia prática de eventual provimento jurisdicional favorável ao autor, o que verifico no presente caso, já que a pretensão autoral, quanto à obrigação de fazer, se perdeu diante da portabilidade efetivada à novo plano coletivo de saúde de outra operadora do ramo. Observo que eventuais questões a respeito de encargos com o cancelamento do plano de saúde não compõem a causa de pedir deste feito. Ante o exposto, REVOGO a tutela antecipada de ID 162855313 e EXTINGO o processo, sem análise do mérito, em relação à obrigação de fazer, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Pelo princípio da eventualidade, insculpida no artigo 85, §10o, do CPC, condeno o requerido em custas finais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais). Oficie-se sobre a presente decisão ao relator do Agravo de instrumento - ID 168019652. Prossiga-se a demanda relativamente à compensação por danos morais. Fixo como ponto controvertido a (in)ocorrência de dano moral. Neste aspecto, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Preclusa a presente decisão, façam-se estes autos conclusos para sentença. (ID origem 172567031). Nas razões recursais o agravante sustenta que, em razão da precariedade e incerteza do vínculo com a operadora de saúde agravada, o recorrente peticionou conforme documento de ID origem 171043141, em 06/09/2023, informando que a titular do plano de saúde promoveu a portabilidade de todos os membros de sua família para outro plano coletivo, inclusive, o plano do autor, pugnando, assim, que fosse determinado o cancelamento do plano coletivo com a recorrida. Pontua que sobreveio a decisão agravada que revogou a liminar antes concedida e extinguiu o processo, por entender, que, ante a portabilidade do plano de saúde para outra operadora, teria ocorrido a perda parcial do objeto da demanda, com perda superveniente do interesse de agir. Afirma que, no caso concreto, embora tenha ocorrido a portabilidade para outro plano de saúde, ainda há a necessidade de confirmação da tutela antecipada concedida, uma vez que a manutenção do plano de saúde do autor, com a continuidade de seu tratamento, somente foi realizada por força da decisão deste juízo, que deve ser confirmada em juízo de cognição exauriente. Aduz que, assim, não há que se falar em perda parcial do objeto da demanda, ou mesmo perda superveniente do interesse de agir, no tocante à obrigação de fazer, tendo em vista que a decisão provisória deve ser confirmada, pois, a medida de urgência foi indispensável para a manutenção do tratamento do Agravante, sobretudo, diante da possibilidade de eventuais despesas e custos existentes durante o tempo de cumprimento da liminar. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para confirmar a tutela de urgência deferida na origem; ou, c) subsidiariamente, que seja reformada a decisão para confirmar a antecipação da tutela deferida na origem, tão somente até a data em que o beneficiário requereu o cancelamento do plano de saúde nos autos – 06/09/2023 (ID 52979092). Sem necessidade de preparo haja vista a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da decisão que revogou da tutela antecipada anteriormente deferida e extinguiu o feito de origem em relação à obrigação de fazer. Inicialmente, importante salientar que o plano de saúde ora agravado recorreu da decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, tendo o recurso sido distribuído a esta mesma relatoria sob a numeração 0729787-61.2023.8.07.0000, ainda pendente a análise do mérito. Ao mesmo tempo, pertinente descrever, para elucidação da presente situação, parte do que foi decidido no referido recurso quando do indeferimento do efeito suspensivo requerido pelo plano de saúde: [...] Pois bem. No caso concreto, observa-se, de acordo com o relatório médico de ID 162803922 dos autos de origem, assinado pela reumatologista Dra. Meliane T. Cardoso, que o paciente, ora agravado, é portador de espondiloartrite periférica, doença que pode trazer sérias limitações ao paciente com possibilidade de afetação das articulações entre a coluna vertebral e costelas, restringindo o movimento do tórax, dificultando a respiração, além de causar déficit de locomoção, e, se não tratada, pode levar a extrema rigidez da coluna vertebral com maior risco para fraturas da coluna. O relatório pontua que o paciente não respondeu adequadamente aos medicamentos orais, mas teve uma excelente resposta ao tratamento imunobiológico, sendo indicado o tratamento com a medicação Humira 40 mg pela via subcutânea no período de 14/14 dias, sem data para término, além de acompanhamento regular na reumatologia de 3/3 meses; e que, por ser uma doença crônica, progressiva e auto imune, necessita de tratamento medicamentoso por tempo indeterminado e caso não tratada, pode resultar em deformidades e se tornar incapacitante. Quanto ao assunto específico do cancelamento unilateral de plano coletivo, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. [...] Nesse sentido entendo que pela doença crônica apresentada pelo agravado e a necessidade de acompanhamento regular, fazendo uso de medicação administrada por via subcutânea a cada 14 dias, o término da cobertura, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário. Assim, em sede de análise superficial, própria deste momento processual, de acordo com o acervo probatório e levando em consideração o relatório médico de ID 162803922 dos autos de origem, entendo que a operadora agravante deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao agravado que passa por tratamento médico para manutenção de sua incolumidade física, nos termos do consignado pelo Tema 1082 do STJ, impedindo a descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer a chance de cura ou agravar o quadro de saúde do paciente. Saliento que não consta descrito nos autos de origem qualquer tratativa entre as partes acerca da disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, em razão do cancelamento unilateral, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, descrita alhures, não sendo prudente, em análise sumária, deixar o consumidor desamparado. [...] Pois bem. Na atual análise, assim como bem apontou o agravante em suas razões recursais, entendo que a concessão de tutela provisória ou de medida liminar, por mais que tenha caráter satisfativo, configura-se como decisão judicial precária que necessita de confirmação por julgamento definitivo. Com efeito, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo caráter precário que apresenta o deferimento da tutela provisória, eventual satisfatividade não implica necessariamente a perda de objeto por falta de interesse de agir. No caso concreto, considero que a revogação da medida liminar como determinado pela decisão agravada impõe um ônus desnecessário, neste momento, à parte agravante, que precisou providenciar amparo judicial urgente e, em um primeiro momento, precário, para a devida manutenção do contrato de plano de saúde com a empresa agravada, para a continuidade de tratamento essencial à manutenção da saúde do recorrente. Noutro giro, além da pendência de julgamento do mérito do recurso no 0729787-61.2023.8.07.0000, que possui como agravante o plano de saúde ora agravado e trata da possibilidade de cancelamento unilateral do contrato por parte da Unimed; consta informado no processo de origem que ao solicitar o cancelamento do plano de saúde após a portabilidade para outro convênio, a ora agravante teve o pedido negado pela agravada, com a justificativa de existência de ordem judicial. Nesse sentido, pela possibilidade de desdobramento patrimonial no caso vertente com eventual cobrança de despesas e custos existentes durante o tempo de cumprimento da liminar, entendo que a confirmação ou a revogação da tutela antecipada é indispensável, de forma e evidenciar a permanência do interesse de agir do recorrente, visto que a medida de urgência foi indispensável para a manutenção do tratamento do agravante. Assim, tendo como fundamento precedentes desta Corte de Justiça, tenho que a portabilidade realizada em nome do agravante para outro convênio não induz a perda superveniente do interesse processual, que permanece quanto à confirmação da tutela antecipada, sendo necessária a prestação jurisdicional em sede de cognição exauriente, que definirá a responsabilidade por eventuais despesas havidas (Vide Acórdão 1359418, 07035866820198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em Juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, entendo como devidamente demonstrados os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade do direito se mostra patente, visto que o pedido do agravante possui amparo jurisprudencial; e o perigo da demora, evidente, em razão da revogação da tutela provisória e extinção do feito operados pela decisão agravada em relação à obrigação de fazer. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para sobrestar a decisão agravada, pelo menos até o julgamento colegiado do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, à Secretaria desta 2a Turma Cível para que junte cópia da presente decisão ao agravo de instrumento no 0729787-61.2023.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator